Tribunal: CARF
Processo: 13637.000540/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000540/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
VICENTE DE PAULA GALVÃO TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE
AJUSTA ANUAL.
Extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar sua
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, sendo que o
dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia
31 de dezembro do respectivo ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000540/2007-33
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000540/2007-33

pretensão de ter sua declaração de ajuste anual (DAA) retificada após decaído o prazo previsto
para o exercício do referido direito.
Indeferimento do pedido de retificação da DAA
Por bem descrever os fatos, adoto excertos do despacho decisório que indeferiu a
solicitação do Contribuinte (processo digital, fl. 19):
O contribuinte acima identificado solicitou, em 16/10/2007 (fl. 01), que fosse procedido
lançamento manual de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001(DIRPF/2002), tendo em vista que não conseguiu transmiti-la através
de meio magnético. Anexou à solicitação os documentos de fls. 02 a 12, dentre eles a
DIRPF/2002 por ele gerada, impressa em papel e gravada em disquete. Nela, o
contribuinte apurou como resultado: Imposto de Renda Pessoa Física a Restituir no
montante de R$ 1.236,60.
Em consulta aos Sistemas Informatizados da RFB, cujas telas impressas compõem as
folhas de números 14 a 16, constata-se que, em relação a esse exercício, o contribuinte
apresentou, em 12/11/2002, Declaração Anual de Isento e que, conforme Declaração de
Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido pela Fonte Pagadora-DIRF, o
contribuinte recebeu, em 2001, rendimentos tributáveis no montante de R$ 15.645,47
sobre os quais foi retido o montante de R$ 1.236,60 a título de IRRFonte.
A solicitação do contribuinte diz respeito ao fato de ter tentado entregar em meio
eletrônico, no mês de outubro de 2007, sem sucesso, a sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2002, ano-calendário 2001 (DIRPF/2002), apurando imposto sobre a
renda (IRPF) a restituir.
Manifestação de Inconformidade
Irresignado com o fundamento do despacho decisório que indeferiu seu pedido de
retificação da DAA, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com os
seguintes argumentos (processo digital, fl. 22):
VICENTE DE PAULA GALVÃO TRINDADE , inconformado com o indeferimento
do meu pedido de restituição, solicitado através de lançamento manual exercício de
2002 ano-calendário 2001, objeto do processo n° 13637.000.540/2007-33, venho
impugná-lo, tendo em vista que o lançamento em questão encerraria em 3 1/12/2007 e
não em 31/12/2006, conforme concluiu o examinador do meu pedido, mesmo porque
por outro lado a Receita Federal exige que os documentos comprobatórios sejam
guardados pelos contribuintes por 05 anos do efetivo lançamento, portanto os mesmos
poderiam ser exigidos pela Receita Federal até 31/12/2007, partindo então para o direito
de igualdade solicito que seja considerado a minha solicitação requerida em 15/10/2007,
protocolizada na Agência da Receita Federal do Brasil em Barbacena em 16/10/2007,
portanto em data hábil.
Certo da compreensão por parte da autoridade julgadora, antecipadamente agradeço.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 24 a 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000540/2007-33

Exercício: 2002
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTA
ANUAL.
Extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar sua
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, sendo que o dies a quo
da contagem é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do
respectivo ano calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fl. 29).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/01/2010
(processo digital, fl. 28), e a peça recursal foi interposta em 26/02/2010 (processo digital, fl.
29), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Decadência do prazo para a retificação da DAA
Como visto no relatório, e aqui novamente replicado, no ano-calendário a que se
refere a presente lide (2001), o Recorrente auferiu R$ 15.645,47 de rendimentos tributáveis, dele
sendo retidos – IRRF – R$ 1.236,60. Confira-se (processo digital, fl. 19):
Em consulta aos Sistemas Informatizados da RFB, cujas telas impressas compõem as
folhas de números 14 a 16, constata-se que, em relação a esse exercício, o contribuinte
apresentou, em 12/11/2002, Declaração Anual de Isento e que, conforme Declaração de
Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido pela Fonte Pagadora-DIRF, o
contribuinte recebeu, em 2001, rendimentos tributáveis no montante de R$ 15.645,47
sobre os quais foi retido o montante de R$ 1.236,60 a título de IRRFonte.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000540/2007-33

Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
O direito de igualdade solicitado pelo interessado, assim entendido: o mesmo prazo que
teria a Fazenda Pública para efetuar o lançamento teria ele para pleitear restituição, é
lógico.
Nesse sentido, considerando as disposições dos arts. 108, 149 e 173 do CTN. a
Coordenação Geral de Tributação - Cosit da Secretaria da Receita Federal emitiu o
Parecer n° 48, de 1999, do qual se transcreve a seguir o disposto no seu item 6:
"Dos comandos legais citados, temos que extingue-se em cinco anos, contado da data
da apresentação da declaração de rendimentos ou da data em que se tornar definitiva a
decisão que anulou, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Assim, da mesma forma que a
Fazenda Pública submete-se a um prazo final para rever de oficio seu lançamento ou
para constituir o crédito tributário, o contribuinte deve igualmente dispor de um termo
para que sejam corrigidos eventuais erros cometidos quando da elaboração de sua
declaração de rendimentos. " (grifei)
Como visto, o referido Parecer preconiza a aplicação de analogia, de forma a concluir
que o prazo para apresentar ou retificar a declaração seria o mesmo prazo de que dispõe
a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário.
Sendo o entendimento atual de que o IRPF se amolda à sistemática de lançamento por
homologação, aplicando-se a regra de decadência estabelecida no art. 150, §4°, do CTN,
isto é, a contagem do interstício decadencial de cinco anos, referente a esse imposto,
dar-se-á a partir da ocorrência do respectivo fato gerador. O imposto de renda pessoa
física (IRPF), em regra, constitui-se em tributo de natureza complexiva. cujo somatório
dos valores percebidos no decorrer do ano, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro, é
levado ao ajuste no ano subseqüente em declaração de rendimentos a ser apresentada até
o último dia útil de abril. Assim, o fato gerador do IRPF, nesse aspecto, em face dessa
natureza complexiva, só se daria em 31 de dezembro de cada ano.
Com efeito, o dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas é a data da ocorrência
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000540/2007-33

do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano calendário, em se
tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano calendário, tendo
havido antecipação do pagamento de imposto seja pelo recolhimento a título de "carnê-
leão" ou "mensalão", ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora.
Nos casos em que não tenha havido qualquer tipo de pagamento de imposto por parte do
sujeito passivo, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173,1, do CTN).
Nesse sentido, conclui-se que se extingue em cinco anos o direito do contribuinte
apresentar ou retificar sua declaração de rendimentos relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, sendo que o dies a quo da contagem é a data da ocorrência do fato
gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, ressalvados os
casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais o prazo
decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Do exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, especialmente sua ficha
financeira de fls. 5/7, pode-se notar que houve pagamento antecipado mediante retenção
do imposto de renda por sua fonte pagadora [...]
Assim entendido, vale transcrever excertos do despacho que indeferiu a pretensão do Recorrente,
eis que esclarecedor dos fatos em análise, nestes termos (processo digital, fls. 20 e 21):
O direito de pleitear a restituição, conforme definido no inciso I do artigo 168 do CTN.
extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos contados da data da extinção do
crédito tributário. Combinando-se o dispositivo retromencionado com o disposto nos §§
l2 e 42 do artigo 150 do CTN, resulta que a contagem do prazo decadencial para o
pedido de restituição do IRPF. relativo ao ano-calendário de 2001, teve início na data da
ocorrência do fato gerador, em 31 de dezembro de 2001, e o seu término ocorreu,
portanto, em 31 de dezembro de 2006, ou seja, 05 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
Diante do acima exposto e tendo em vista o fato do contribuinte ter apresentado sua
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2002, ano-calendário de 2001
(DIRPF/2002), somente em outubro de 2007, é de se concluir que o seu direito de
solicitar a restituição do IRPF no montante de (R$ 1.236,60), através da apresentação da
DIRPF/2002, extinguiu-se em 31/12/2006.
Nesse pressuposto, a razão não está com o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 35
DF CARF MF
Original